Tribunal: STF
Processo: Rcl 68548
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes em face de acórdão proferido pelo Juízo da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1001748-55.2019.5.02.0373, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 501. 



    2. O reclamante afirma ter sido condenado pela Corte Regional do Trabalho ao pagamento de dobra de férias ao autor da ação de origem com fundamento na Súmula 450/TST, a qual foi posteriormente declarada inconstitucional por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 501.



    3. Consoante anota, a Corte Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista após o julgamento da ADPF 501, ocorrido em 08.8.2022, mantendo a condenação do ente público.



    4. Sustenta que o TST deveria reconhecer a nulidade da condenação ao pagamento de “dobra de férias” com base no que decidido por esta Corte na ADPF 501; no entanto, limita-se a afirmar que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    5. Requer a cassação da decisão proferida “pelo c. Tribunal Superior do Trabalho - TST, que não reconheceu agravo interno apresentado pelo Município, no PROCESSO Nº 1001748- 55.2019.5.02.0373, com a declaração de nulidade do capítulo do acórdão que condena o Município ao pagamento de Dobra de férias com base na súmula 450 do TST, com a aplicação do entendimento do E. STF, na ADPF 501, ante a inconstitucionalidade do posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.



    Eis o Relatório.



    Decido.



    6. O Reclamante aponta com paradigma a ADPF 501, na qual este Supremo Tribunal Federal decidiu que a Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho é incompatível com a Constituição Federal, posto que impõe obrigações não previstas em lei, implicando a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17.08.2022  PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)



    7. Nos termos do voto do Relator da ADPF 501, Min. Alexandre de Moraes, esta Corte, em 08.8.2022, declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como invalidou decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    8. Na caso em apreço, o TRT da 2ª Região, em 30.6.2021, deu provimento ao recurso ordinário do autor da reclamação trabalhista para condenar o ente público ao pagamento de dobra de férias com base no entendimento cristalizado na Súmula 450 do TST. Confira-se:



     



    “1. Dobra de férias



    O recorrente alega que faz jus ao pagamento da dobra de férias dos períodos aquisitivos não fulminados pela prescrição, porque houve afronta ao disposto na Súmula nº 450 do TST.



    Aduziu que são pagos antecipadamente apenas a gratificação de 1/3 de férias e, eventualmente, o abono de férias de 10 (dez) dias.



    Assiste-lhe razão.



    Com efeito, pelos recibos de pagamento transcritos nas razões recursais, se verifica, efetivamente, que as férias não eram pagas, na sua integralidade, dentro dos prazos legais previstos no art. 145 da CLT. Aliás, a própria decisão de origem reconheceu a irregularidade tendo indeferido a pretensão, contudo, por entender não haver amparo legal a pretensão.



    Todavia, ao revés do que entendeu o juízo de origem, tem-se o entendimento predominante nesta Justiça Especializada cristalizado na Súmula nº 450 do TST a seguir transcrita:



    450. FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO.DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. (conversão da OJ nº 386 da SBDI-1). Res. 194/2014. DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014.



    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluindo o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.



    Não se pode olvidar, contudo, que o recorrente sempre requereu 1/3 (um terço) das férias na forma de abono pecuniário e, dessa forma, a dobra há de incidir apenas sobre a parcela não paga.



    (...)



    Destarte, é devido o pagamento da dobra de férias dos períodos aquisitivos não alcançados pela prescrição, a incidir apenas sobre a parcela das férias que não foi quitada na época própria.”



    9. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, em 30.3.2023, após o julgamento da ADPF 501, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Município reclamante, ao entendimento de que “não demonstrado o preenchimento obrigatório de todos os requisitos processuais atinente ao cabimento do recurso de revista e de que “somente a violação direta a preceito constitucional ou de lei federal, ou mesmo a eventual ausência de uniformização jurisprudencial acerca de questões de direito pátrio, possuem o condão de acionar a jurisdição desta Corte Superior Trabalhista, o que não ocorre na espécie”. 



    10. A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO DEFINITIVA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. INCIDÊNCIA. A decisão unipessoal agravada endossou a conclusão do Regional no sentido de que o arrazoado do recurso de revista descumpriu do requisito do inciso I do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, denegando, assim, seguimento ao agravo de instrumento. Da leitura das razões de agravo interno constata-se que não são impugnados os fundamentos expendidos pela decisão monocrática agravada, pois apenas renovam-se as questões de fundo. Desse modo, deixando-se de atender o princípio da dialeticidade recursal, incidem as disposições da Súmula nº 422, I, do TST. Agravo interno não conhecido, sem aplicação de multa



    11. Nessas circunstâncias, diante da ausência do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Regional do Trabalho, em que aplicada a Súmula 450/TST, entendo configurada a existência de violação do quanto decido na ADPF 501, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST invalida automaticamente as decisões não transitadas em julgado. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Rcl 60648 AgR, 1ª Turma, DJe 18.12.2023).



    12. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida em observância ao decidido na ADPF 501.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator